Tribunal: TJBA
Processo: 8003496-61.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003496-61.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MOREIRA MATOS

Advogado(s)
:
MARCIA SANTOS GAMA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. VIGÊNCIA DA APÓLICE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária. A Apelante, viúva do segurado, pleiteia o pagamento do capital previsto na apólice de seguro de vida nº 200.172-7. A decisão de primeiro grau fundamentou a improcedência no fato de que a referida apólice não se encontrava vigente na data do óbito do segurado. A Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a apólice era renovada automaticamente mediante descontos contínuos nos vencimentos de seu falecido esposo, razão pela qual estaria vigente e a cobertura seria devida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a vigência do contrato de seguro de vida em grupo, instrumentalizado na apólice nº 200.172-7, na data do sinistro (óbito do segurado), para fins de aferir o direito da Apelante ao recebimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro é, por sua natureza, de caráter temporal, e a responsabilidade da seguradora pela cobertura dos riscos predeterminados está estritamente vinculada ao período de vigência estipulado na apólice, conforme se extrai da inteligência dos artigos 757 e 760 do Código Civil.

4. A prova documental carreada aos autos, em especial o "Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivo", demonstra que o contrato de seguro referente à apólice nº 200.172-7 teve seu termo final de vigência em 31 de dezembro de 2004, anos antes da ocorrência do sinistro, que se deu em 25 de dezembro de 2010.

5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pertence à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada renovação automática ou a vigência do contrato na data do óbito, uma vez que não apresentou qualquer documento que atestasse a continuidade dos pagamentos dos prêmios específicos da apólice em questão após o seu termo final.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobertura securitária está adstrita ao período de vigência estipulado na apólice, não havendo dever de indenizar por sinistro ocorrido após o termo final do contrato. 2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a vigência do contrato de seguro na data do sinistro, não sendo suficiente a mera alegação de renovação automática desacompanhada de lastro probatório."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 757, 760, 763 e 792. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000503-33.2023.8.05.0075
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como
Apelada
MARIA ILZA DIAS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA